Tribunal: STF
Processo: Rcl 80538
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Educacional Luterana Concordia alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região contrariado, na Execução Fiscal n. 5011265-70.2017.4.04.7112, a tese firmada no julgamento do RE n. 566.622 (Tema 32) e da ADI 4.480.



    2. A presente reclamação é incabível.



    A associação reclamante impuna acórdão denegatório de apelação interposta no âmbito de embargos à execução fiscal que lhe move a União.



    Ocorre que — como admite a própria parte reclamante — a mesma decisão foi desafiada por recurso extraordinário, em que também ventilada tese de contrariedade aos referidos paradigmas. Inadmitido o apelo excepcional, interpôs-se o ARE 1.543.031, o qual, após ser-me distribuído, não foi provido, encontrando-se atualmente em fase de agravo interno.



    Na oportunidade, apreciei a questão controvertida da seguinte forma:



    2. O Colegiado regional concluiu pela ausência de imunidade tributária da recorrente nos exercícios de 2004 e 2005, em razão dessa não ser detentora de CEBAS no referido período, conforme exigido pelo art. 55, II, da Lei n. 8.212/91. Consignou, ainda, que, carece de legitimidade o pleito de reconhecimento da impenhorabilidade com base em suposto direito de posse de terceiro estranho aos autos sobre o imóvel, eis que, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.



    [...]



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 636.941/RS, paradigma do Tema n. 432/RG, assentou que apenas as entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, que preenchessem cumulativamente os requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91, e os previstos nos arts. 9º e 14, do CTN, é que teriam direito ao benefício da imunidade tributária [...]



    Em momento posterior, na análise do RE 566.622, piloto do Tema 32/RG, firmou tese no sentido de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 



    Na sequência, os embargos de declaração opostos em face do Tema 32/RG foram acolhidos por esta Suprema Corte, com efeitos infringentes, readequando o pronunciamento anterior, à luz do que decidido em conjunto com as ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. 



    [...]



    Na oportunidade, a tese fixada no Tema n. 32/RG foi readequada, para reconhecer a constitucionalidade da exigência prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/1991, quanto à necessidade de que entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição. Dessa maneira, o Tribunal de origem ao afastar a imunidade tributária à recorrente, em virtude da ausência da apresentação do CEBAS, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte [...]



    Para além disso, divergir das conclusões do Colegiado Regional — acerca da ausência de legitimidade do pedido de impenhorabilidade do bem — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (notadamente o Código de Processo Civil) e a reanálise do conjunto fático-probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Como se vê, esta reclamação busca contornar o pronunciamento judicial denegatório manifestado na via recursal. Em última análise, busca-se a superação de decisão judicial, por mim proferida, que afirma inexistir ofensa à jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente